Tribunal: CARF
Processo: 10384.005722/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.005722/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.241 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
PEDRA FIACAO E TECELAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2005
PROCEDIMENTO
FISCAL.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO FÁTICA.
Somente quando demonstrados e comprovados todos os elementos necessários
à caracterização de Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim
proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as
empresas integrantes daquele Grupo, de maneira a oferecer segurança e certeza
no pagamento dos tributos efetivamente devidos pela contribuinte, conforme
preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX,
da Lei no 8.212/91. Existindo a comprovação da vinculação comercial entre as
empresas elencadas nos autos, sobretudo quanto à unidade de comando e
confusão societária, patrimonial, contábil entre outros aspectos, pode cogitar na
caracterização do grupo econômico de fato entre referidas pessoas jurídicas.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária exige a presença de interesse
jurídico comum, que é aquele em que as pessoas são consideradas como
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador.
In casu, restou configurado o interesse comum no fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário apresentado pela responsável solidária Piauí Têxtil e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.005722/2008-11
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005722/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
PEDRA FIACAO E TECELAGEM LTDA E OUTROS, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, Acórdão no 08-18.099/2010, às e-fls.
121/135, que julgou procedente o lançamentos fiscal, referente às contribuições sociais
correspondentes à parte dos segurados, em relação ao período de 08/2003 a 12/2005, conforme
Relatório Fiscal, às e-fls. 44/60, consubstanciados no DEBCAD n° 37.184.909-8.
Segundo consta do relatório fiscal, atesta que a fiscalização caracterizou como
segurados empregados para fins previdenciários diversos segurados considerados pela empresa
como cooperados de cooperativas de trabalho que teriam sido contratadas.
Estão incluídos neste rol os segurados que prestaram serviço à empresa através
das seguintes cooperativas: Cooperativa de Manutenção e Mecânica da Micro-Região de Picos
LTDA - COOMAMPI; Cooperativa de Trabalho Industrial da Micro-Região de Picos LTDA -
COOTIMPI e a Cooperativa de Trabalho e Serviços Gerais da Micro-Região de Picos -
COOTRASESG .
A autoridade autuante constatou a existência de grupo econômico com as
empresas: INDUSTRIAS COELHO S.A. e PIAUI TEXTIL S.A.
A contribuinte e os solidários, regularmente intimados, apresentaram
impugnações, requerendo a procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimadas e inconformadas com a Decisão recorrida, apenas a
solidária PIAUÍ TEXTIL, apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 157/151, procurando
demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
- “o fato de os acionistas de Piaui Textil S/A serem filhos de um dos acionistas dessas
empresas que foram fiscalizadas pelos auditores fiscais não justifica estender a mesma
termo de sujeição passiva solidária, por absoluta falta de amparo legal”
(...)
- a impugnante não tem qualquer ligação com a empresa Pedra Fiação e Tecelagem
LTDA
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005722/2008-11

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Observar-se que apenas a empresa Piauí Têxtil apresentou Recurso Voluntário,
especificamente questionando a sujeição passiva.
Em síntese, argumenta a responsável que é apenas arrendatária do parque fabril
das Indústrias Coelho e que o fato de seus acionistas serem filhos dos acionistas da Pedra Fiação
não justifica a sujeição passiva.
Contudo, não lhe assiste razão nesse tocante.
Conforme restou devidamente demonstrado no Relatório Fiscal da Autuação e,
bem assim, na decisão recorrida, as empresas ali arroladas fazem parte efetivamente de Grupo
Econômico de fato, respondendo solidariamente pelo crédito previdenciário que se contesta.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade previdenciária/tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador da
contribuição da seguridade social, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o
procedimento fiscal regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional, assim
prescrevem:
Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005722/2008-11

Por sua vez, a Lei no 6.404/76, igualmente, oferece proteção ao entendimento da
autoridade fiscal, ao conceituar Grupo Econômico em seus artigos 265 e 267, nos seguintes
termos:
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar
de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer,
direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas,
como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou
acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo
244.
Art. 267 - O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras "grupo
de sociedades" ou "grupo".
Parágrafo Único - Somente os grupos organizados de acordo com este Capítulo poderão
usar designação com as palavras "grupo" ou "grupo de sociedade".
Em outra via, o § 2o, do artigo 2o da CLT, ao tratar da matéria, estabelece o
seguinte:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
§ 1o [...]
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
Com mais especificidade, em relação aos procedimentos a serem observados
pelos Auditores fiscais da RFB ao promoverem o lançamento, notadamente quando tratar-se de
caracterização de Grupo Econômico, o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, não deixa dúvida
quanto a matéria posta nos autos, recomendando a manutenção do feito, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
No presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, inúmeros fatos
levaram à fiscalização a concluir pela existência de Grupo Econômico de fato, conforme restou
registrado no Relatório Fiscal, repisados pela decisão de piso, de onde vênia para transcrever
excerto por bem resumir a situação contemplada nos autos, demonstrando inequivocamente a
imputação procedida pela fiscalização, especialmente o interesse comum, in verbis:
Contudo, os seguintes fatos observados são bastante interessantes e podem ajudar a
esclarecer a discórdia:
- o Sr. Rodrigo Soares Coelho consta nos Cadastros da Receita Federal do Brasil como
representante da Piaui Têxtil LTDA e das Indústrias Coelho para as declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Juridica para o exercício 2007;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005722/2008-11

- o Sr. Honório José Ramos consta nos Cadastros da Receita Federal do Brasil como
responsável pelo preenchimento das declarações do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica para o exercício 2007 da Pedra Fiação LTDA, da Piauí Têxtil LTDA e das
Indústrias Coelho e entre 2006 e 2008 para a Pedra Fiação LTDA e das Indústrias
Coelho;
- o mesmo Sr. Honório José Ramos, segundo dados do Cadastro Nacional de Segurado
(CNIS) figurou como empregado das Industrias Coelho, entre 1980 e 1999, da Pedra
Fiação e Tecelagem, entre 2000 e 2006, e da Piaui, entre 2006 e 2008, mesmo período
no qual era o responsável pelo preenchimento das DIPJ dessas empresas, ou seja,
responsável pela contabilidade e pelas DIPJ das três empresas era sempre empregado de
uma delas;
- a Piauí Textil LTDA infonnou em seu cadastro como endereço eletronico o mesmo da
Pedra, www.pedra@f1rme.com.br;
- a Piaui funciona no mesmo endereço fisico da Pedra, sendo diferenciados apenas pela
aposição do termo “anexo B”, o que indica que sequer houve desmembramento do
terreno;
- as empresas arrendaram o parque fabril umas das outras, na seqüencia, Pedra arrendou
da Indústria Coelho, que por sua vez foi arrendada pela Piaui, numa demonstração clara
de que não havia interesse para o funcionamento de mais de uma dessas empresas,
sendo sua existência meramente para fins tributários, caracterizando assim a sucessão na
atividade entre elas;
- a Piauí tem objeto social, atividade desenvolvida idênticos ao da Pedra, tendo sido
aberta aquela justamente com o Íito de encerrar as atividades na Pedra e passar a
desenvolve-la em uma nova empresa;
- despacho de 11l de abril de 2008 no Processo 71000-2005-103-22-00-0 que tramita na
Justiça Trabalhista do Piaui, Vara de Picos, atesta nos seguintes termos “a ocorrência da
sucessão de empresas operada entre a reclamada PEDRA FIAÇÃO E TECELAGEM e a
neófita pessoa juridica, PIAUÍ TÊXTIL LTDA, atual administradora de todo o
empreendimento fisico e comercial do ramo têxtil dantes operado por aquela”;
- no mesmo processo, a Piauí fez-se representar, tendo inclusive oferecido z acordo
trabalhista aceito pelo reclamante e homologado pelo juízo;
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal se fundamentou em inúmeros fatos
para concluir para existência de Grupo Econômico de Fato, dentre os quais aqueles acima
transcritos.
Enfim, são vários os elementos que comprovam a interligação entre as empresas,
que elas pertencem às mesmas pessoas, compõem interesses econômicos subordinados a controle
de capital, apresentam convergência mercantil para atingimento de objetivos comuns etc.
Destarte, nota-se que a configuração do grupo econômico deu-se por algo mais
relevante que apenas a identidade dos sócios, ou seja, ocorreu pela existência de um controle
econômico, gerencial e administrativo.
Desta feita, no presente caso, diferentemente do que alega a recorrente, resta
comprovada a existência do interesse comum no fato, pelo que está correta a responsabilidade
solidariedade imputada a ela.
Neste diapasão, evidente que as empresas do Grupo Econômico de fato têm,
efetivamente, interesse comum no fato gerador dos tributos ora exigidos, na forma estipulada no
artigo 124, inciso I, do CTN, impondo a manutenção do feito em sua plenitude, não se cogitando
em ilegalidade e/ou irregularidade na atuação fiscal.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.241 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005722/2008-11

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELA SOLIDÁRIA e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 223
DF CARF MF
Original